Tribunal: TJMT
Processo: 1043257-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA RERTIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA -
1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.
2- No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043257-25.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 28.498.576/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 28.498.576/0001-40 (RECORRIDO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO –
SENTENÇA RETIFICADA
– SEGURANÇA DENEGADA.

1- Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

2- No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1043257-25.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:
TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI E
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1043257- 25.2018.8.11.0041
, impetrada por
TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada

confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 39387056).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 41543966).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 18 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1043257- 25.2018.8.11.0041
, impetrada por
TRANSPOLO TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI

contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA da SEFAZ/MT,
que concedeu em parte, a ordem pleiteada

confirmando a liminar deferida no nascedouro destes autos, para determinar o enquadramento da Impetrante no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e Portaria no 144/2006, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Na inicial, a Impetrante alegou que, é pessoa jurídica de direito privado e tem como objeto social a “transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”, conforme extrato do CNAE Fiscal Principal sob no 49.30-2-02, sendo contribuinte de ICMS.

Assevera que, está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa Simplificado, previsto nos arts. 58-J e 157 e seguintes do RICMS/MT, em que todas as modalidades de reduções são afastadas para se aplicar a redução média, sendo que o contribuinte tem sua carga tributária elevada, visto que se não há benefício de redução de base de cálculo na origem, este não terá redutor de base de cálculo.

Pontua que, a aplicação da carga tributária média implica a exclusão da apuração do imposto, bem como a substituição da sistemática de deduções, manutenção, estornos ou glosa de créditos, de modo que o Estado aplica a Carga Média prevista no Anexo XVI do RICMS/MT, independente dos produtos que constem na nota.

Requereu a concessão de liminar para suspender a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração normal e Recolhimento mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito.

Ao final, a concessão da segurança para que seja declarada a nulidade do recolhimento do ICMS pelo Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa (Carga Média) e por Operação, bem como que seja determinado que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração mensal, nos moldes dos arts. 131 e 132, IV, do RICMS/MT e Portaria no 144/2006.

A medida liminar foi deferida para impedir a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada e Estimativa por Operação, determinando que a Impetrante seja enquadrada no Regime de Apuração normal e Recolhimento mensal, nos moldes art. 131 e 132, incisos III e IV, do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Portaria 144/2006, até final decisão de mérito (Id. no 39387032).

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos (Id. no 39387041), alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita, ante a ausência de comprovação de plano do direito liquido e certo, bem como decadência da impetração, além de carência da ação, pois o
writ
e voltado a combater ato normativo genérico. No mérito, defendeu a legalidade do ato impugnando.

O Magistrado de Primeiro Grau rejeitou as preliminares e concedeu em parte a ordem, nos termos retro mencionados.

Pois bem.

Constata-se do Cadastro de Contribuintes da Impetrante que ela foi enquadrada no Regime de Estimativa Simplificado em
29-8-2017 até 31-8-2018
quando o referido regime foi afastado de oficio, com seu enquadramento no regime de apuração normal do ICMS (Id.
39387028 - Pág. 2
).

Como se sabe, este Sodalício entende pela ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por meio de estimativa – seja ele de operação ou simplificado.

A propósito:

(...) É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte,
de que a forma de apuração do ICMS por meio de
estimativa
por
operação
e
estimativa

simplificado

extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e §1o, da Lei Complementar n. 87/96, bem como implica alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, os arts. 87-J e 87-J-5 do RICMS aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
.

(N.U 0025372-88.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/7/2020, publicado no DJE 14/7/2020). [Destaquei]

Imperioso mencionar que, o referido regime estabelece requisitos para seu cumprimento, haja vista que os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem que para obtenção de
regime especial de recolhimento mensal
do imposto, o contribuinte deve se enquadrar nas seguintes hipóteses:

Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

§ 2
° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada,
mediante obtenção de regime especial
, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses
:

I - produtor rural, pessoa física, de que trata o inciso III do artigo 808 destas disposições permanentes, que realizar operação interestadual com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

II - estabelecimento pertencente a pessoa jurídica que realizar operação com mercadoria arrolada nas alíneas
a
a
l
do inciso II do
caput
deste preceito;

III -
empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte interestadual de bem ou mercadoria
.

§ 3
° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há,
pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder ao mês da formalização do pedido, apresentar recolhimento do ICMS, em cada mês, em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPF/MT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei.

(...)

No presente caso, da análise da ação mandamental, não há noticias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Assim, ao meu entendimento, a empresa Impetrante não poderia ser enquadrada no regime especial de apuração do ICMS, a uma porque não cabe ao Judiciário tal papel; a duas, porquanto, inicialmente, ela não comprovou fazer jus ao recolhimento mensal do ICMS,
devendo permanecer no regime de apuração normal do ICMS, com fulcro no artigo 131 do RICMS/MT e não no especial, previsto no artigo 132 do referido regulamento, a qual já usufrui 1-9-2018 - consoante Cadastro de Contribuinte de Id. 39387028 - Pág. 2.

Com essas considerações,
RETIFICO o ato sentencial sob reexame, para DENEGAR a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022